Tribunal: TJSP
Processo: 1123359-73.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Impossibilidade em vista do reconhecimento de fraude à execução a justificar o desfazimento do negócio – Renúncia de herança em favor do réu no curso de demanda judicial capaz de reduzir o herdeiro à insolvência – Ciência inequívoca dos compradores acerca da ocorrência de renúncia sobre herança – Impossibilidade de ajuizamento de ação visando a

Ementa:

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Impossibilidade em vista do reconhecimento de fraude à execução a justificar o desfazimento do negócio – Renúncia de herança em favor do réu no curso de demanda judicial capaz de reduzir o herdeiro à insolvência – Ciência inequívoca dos compradores acerca da ocorrência de renúncia sobre herança – Impossibilidade de ajuizamento de ação visando a continuidade do negócio e consequente adjudicação compulsória do imóvel, ainda que mediante a consignação de valores – Determinação de retorno das partes ao "status quo ante" – Pedido de imissão na posse prejudicado – Concretização do negócio que restou inviabilizada – Averbação de indisponibilidade do bem – Manutenção descabida – Valores depositados pelos autores que serão levantados – Multa contratual – Impossibilidade – Desfazimento do negócio – Incidência de multa em desfavor do réu pelo não cumprimento do contrato já determinada – Imposição de nova penalidade que configuraria "bis in idem" – Termo final de incidência da multa – Viabilidade de adoção do prazo previsto na notificação judicial encaminhada pelo réu para o pagamento do preço ajustado – Contrato que pode ser considerado rescindido após o transcurso do prazo "in albis" – Recurso dos autores improvido.

Apelação Cível – Rescisão contratual determinada – Reconhecimento da parcial procedência do pedido reconvencional – Ação principal integralmente improcedente – Ausência de pedido de rescisão na ação intentada pelos autores – Pedido formulado pelo réu em sede de reconvenção – Julgamento "ultra petita" não configurado em vista do julgamento conjunto das ações e da reconvenção – Extrapolação dos limites dos pedidos não caracterizada – Reconhecimento, todavia, da culpa do réu pela impossibilidade de aperfeiçoamento – Ocorrência de práticas passíveis de declaração de fraude à execução – Responsabilidade dos autores não configurada – Recurso do réu parcialmente provido.

Sucumbência – Reconhecimento da improcedência da ação de adjudicação compulsória e da medida cautelar – Parcial procedência da reconvenção – Réu que deu causa ao ajuizamento da ação principal e da medida cautelar – Aplicabilidade do princípio da causalidade – Réu que deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à ação principal, medida cautelar inominada e reconvenção (art. 85, § 2o, do CPC).

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Ação de imissão de posse – Majoração do percentual arbitrado em desfavor dos autores – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123359-73.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCOS CARLINI (ESPÓLIO), são apelados/apelantes WILSON OLIVARES
ANGELO, FABIANA CASA GRANDE OLIVARES ANGELO, ANDRESSA
CASA GRANDE OLIVARES e LENICE CASA GRANDE OLIVARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do réu
e negaram provimento ao recurso dos autores V.U. Sustentaram oralmente o Dr.
Felipe Fantocci Salgado e o Dr. Vanzete Gomes Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35801
Apelação Cível no 1123359-73.2014.8.26.0100
Comarca: 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Apelantes: WILSON OLIVARES ANGELO E OUTROS
Apelados: MARCOS CARLINI (ESPÓLIO) E OUTROS
Juíza: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Apelação
Cível

Adjudicação
compulsória

Impossibilidade em vista do reconhecimento de fraude à
execução a justificar o desfazimento do negócio Renúncia
de herança em favor do réu no curso de demanda judicial
capaz de reduzir o herdeiro à insolvência
Ciência
inequívoca dos compradores acerca da ocorrência de
renúncia sobre herança Impossibilidade de ajuizamento
de ação visando a continuidade do negócio e consequente
adjudicação compulsória do imóvel, ainda que mediante a
consignação de valores Determinação de retorno das
partes ao “status quo ante” Pedido de imissão na posse
prejudicado
Concretização do negócio que restou
inviabilizada Averbação de indisponibilidade do bem
Manutenção descabida Valores depositados pelos autores
que serão levantados Multa contratual Impossibilidade
Desfazimento do negócio
Incidência de multa em
desfavor do réu pelo não cumprimento do contrato já
determinada
Imposição de nova penalidade que
configuraria “bis in idem” Termo final de incidência da
multa
Viabilidade de adoção do prazo previsto na
notificação judicial encaminhada pelo réu para o
pagamento do preço ajustado Contrato que pode ser
considerado rescindido após o transcurso do prazo “in
albis” Recurso dos autores improvido.
Apelação Cível
Rescisão contratual determinada

Reconhecimento da parcial procedência do pedido
reconvencional

Ação
principal
integralmente
improcedente Ausência de pedido de rescisão na ação
intentada pelos autores Pedido formulado pelo réu em
sede de reconvenção
Julgamento “ultra petita” não
configurado em vista do julgamento conjunto das ações e
da reconvenção Extrapolação dos limites dos pedidos não
caracterizada Reconhecimento, todavia, da culpa do réu
pela impossibilidade de aperfeiçoamento Ocorrência de
práticas passíveis de declaração de fraude à execução
Responsabilidade dos autores não configurada Recurso
do réu parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência Reconhecimento da improcedência da ação
de adjudicação compulsória e da medida cautelar Parcial
procedência da reconvenção
Réu que deu causa ao
ajuizamento da ação principal e da medida cautelar
Aplicabilidade do princípio da causalidade
Réu que
deverá arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em relação à ação principal,
medida cautelar inominada e reconvenção (art. 85, § 2o, do
CPC).
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Ação
de imissão de posse Majoração do percentual arbitrado
em desfavor dos autores Observância do artigo 85, §§ 8o e
11, do CPC.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória
ajuizada por Wilson Olivares Angelo e outros em face de Marcos Carlini e
reconvenção apresentada por este em face daqueles. Os autos foram
vistos em conjunto com os processos nos. 1105130-94.2016.8.26.0100
(Imissão) e 1110311-47.2014 (Cautelar Inominada).
A r. sentença de fls. 1073/1080, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a adjudicação compulsória e a
medida cautelar em apenso, bem como improcedentes a reconvenção e a
ação de imissão na posse.
Réu
e
autores
opuseram
embargos
de
declaração respectivamente a fls. 1089/1093 e 1094/1101, que foram
rejeitados pela r. sentença de fls. 1113/1114.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O réu, a fls. 1116/1128, alega que descabida a
procedência da ação de adjudicação compulsória para se julgar rescindido
o contrato, porquanto não se tratava de pedido formulado naquela ação
nem tampouco na medida cautelar. Alega que os requerimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjudicação do imóvel e rescisão do contrato se mostram incompatíveis.
Entende que o julgamento de parcial procedência da ação de adjudicação
compulsória, para declarar rescindido o contrato é “ultra petita”, não se
verificando a obediência aos limites em que a lide foi proposta, definidos no
artigo 141, do Código de Processo Civil. Afirma que, como consequência,
não é possível também a condenação do réu ao pagamento da multa
contratual prevista. No que tange à reconvenção, alega que resta
equivocada a sentença, na medida em que declarou rescindido o contrato
conforme pedido contido na reconvenção, todavia acolheu o pedido como
se tivesse sido formulado na ação de adjudicação compulsória. Afirma que
não foram observados os pedidos contidos em cada procedimento. Aduz
que a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser atribuída aos
autores, que passaram a realizar solicitação de documentos diversos além
dos contratualmente previstos, com vistas a postergar o pagamento e a
outorga de escritura. Sustenta que a escritura não foi outorgada por culpa
exclusiva dos autores reconvindos, não se podendo admitir que espólio réu
seja considerado culpado pela rescisão, quando cumpriu com todas as
obrigações contratualmente previstas, não tendo havido composição
mesmo tendo o réu reconvinte se disposto a devolver os valores pagos
corrigidos.
O autor, a fls. 1129/1144. Em síntese, insiste
que não há que se falar em fraude a credores, tendo em vista que o réu
não esgotaria seu crédito mesmo que pagasse todos os débitos
denunciados. Aduz que não era o caso de aplicação do artigo 792, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a alienação não reduziria o
réu ao estado de insolvência, já que este teria o saldo do preço a seu favor.
Reitera que a conduta dos autores é revestida de boa-fé, na medida em
que buscaram preservar os direitos próprios e de outrem. Entendem que
indevida a declaração de rescisão do contrato em razão de suposta fraude
a execução. Informam que o contrato foi firmado com cláusula de
irrenunciabilidade, não podendo retroagir a rescisão à data da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 26/12/2013, que sequer contém data de recebimento ou a quem a tenha
recebido. Por outro lado, afirmam que não há que se falar em rescisão pelo
não pagamento do saldo devedor, porquanto depositados os valores
correspondentes em juízo. Em relação à imissão na posse, entendem que
diante do depósito de valores que não restou controverso, é cabível a
imissão imediata até que se alcance a regularização da propriedade.
Alternativamente, pretendem o cancelamento da determinação de
expedição de ofício ao Cartório de Imóveis correspondente para o
cancelamento da averbação de indisponibilidade do bem, por se tratar de
único bem imóvel disponível do réu e por existirem pendências deste com
relação aos autores. Requerem, ainda, a análise do pedido de condenação
do réu ao pagamento de multa pela não entrega do imóvel, tendo em vista
sua culpa pela rescisão do contrato. Por fim, entendem que descabida a
condenação dos autores em qualquer valor a título de sucumbência, tendo
em vista que o réu não foi vencedor em nenhum de seus pedidos.
Recursos tempestivos, preparado o dos autores.
Observada a concessão ao réu do benefício do recolhimento das custas ao
final do processo.
Contrarrazões
do
réu
e
dos
autores
respectivamente a fls. 1159/1168 e 1170/1184.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 - O recurso dos autores não está em vias de
ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitada a irresignação dos autores, era
mesmo o caso de ser julgado improcedente o pedido de adjudicação, em
vista do reconhecimento de fraude à execução a justificar o desfazimento
do negócio jurídico.
Embora aleguem os autores que a alienação
não reduziria o réu ao estado de insolvência, importa salientar que o ato
considerado capaz de gerar a insolvência dos devedores não foi a
alienação realizada, mas o ato anterior consistente na renúncia de herança
dos demais herdeiros de Arthur Carlini em favor do réu.
E, de fato, os autores tinham ciência do referido
ato, conforme bem delineou o MM. Juízo “a quo” ao relatar que, “Em
notificação datada de 25 de novembro de 2013, os autores pugnaram pela
apresentação
de
documentos
faltantes,
relacionados
aos
antigos
proprietários Arthur Carlini e sua Esposa, assim como dos demais
herdeiros, uma vez que renunciaram à herança em favor do requerido” (fl.
1076).
Vale dizer, havendo inequívoca ciência dos
compradores acerca da ocorrência de renúncia sobre herança, impossível
que estes ajuizassem a presente ação visando a continuidade do negócio e
a consequente adjudicação compulsória do imóvel, ainda que mediante a
consignação dos valores correspondentes.
Irretocável, neste ponto a r. sentença da lavra da
digna juíza Jane Franco Martins Bertolini Serra, cujos fundamentos
merecem aqui repetidos:
“É patente que a renúncia da herança no curso
de demanda judicial capaz de reduzir o herdeiro à insolvência é,
irremediavelmente, considerada como fraude à execução, e neste caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto a iminência de tal declaração decorre das inúmeras demandas
judiciais em desfavor do antigo proprietário Arthur, dos herdeiros
renunciantes, e das empresas em que figuram as pessoas referidas como
sócias.
“De outro lado, cientes do risco do negócio, os
autores buscam a adjudicação compulsória a fim de se aperfeiçoar o
negócio jurídico sustentando a boa fé. Contudo, em que pese não se
vislumbre má fé em tal ato, não há como se prosseguir com o negócio, pois,
os autores tiveram ciência sobre a existência de demandas judiciais em
desfavor dos antigos proprietários.
“De acordo com o conteúdo probatório dos
autos, além do débito fiscal existente que somou R$ 2.543.349,41 em
19/09/2018, há inúmeras outras demandas judiciais relacionadas a débitos
fiscais federais, estaduais e municipais, reclamações trabalhistas,
execuções de títulos extrajudiciais entre outras.
“Está pacificado o entendimento de que se o
comprador agiu de boa fé, a declaração de ineficácia não produz efeitos
mantendo-se o negócio. Nestes casos considera-se que o comprador não
teve ciência sobre os débitos ou demandas judicias em face dos antigos
proprietários no momento da alienação, assim como, inexistem no
momento da realização do negócio jurídico qualquer averbação junto á
matricula sobre tais débitos ou demandas, que pudessem desabonar o
mesmo.
“Não é o caso dos autos, embora demonstrem
os autores a boa fé em externar a situação ao Poder Judiciário a fim de
validar o negócio, o Poder Judiciário não pode ser usado para tal fim, uma
vez que havia ciência inequívoca dos compradores sobre a renúncia da
herança e a negativa da apresentação das certidões, que são inclusive
públicas, salvo as declaradas sigilosas, o que os motivou, razoavelmente, a
não realizar os depósitos de valores previstos no contrato.
“Há patente risco de, se homologada a
adjudicação compulsória em favor dos autores, impossibilitar os antigos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores credores, trabalhistas e fiscais de receber os valores que lhes
são devidos, ou, dificultar sobremaneira que os mesmos consigam receber
seus créditos. Com efeito, a presente adjudicação não poderia ser
considerada intangível por eventual declaração de ineficácia, pois mesmo
ciente de tal possibilidade buscam os autores a manutenção do negócio
iniciado” (fls. 1076/1077).
Como consequência da rescisão do contrato e o
retorno das partes ao “status quo ante”, resta prejudicado o pedido de
imissão na posse formulado pelos autores.
Nenhum reparo, neste ponto, merece a r.
sentença que reconheceu a possibilidade de os autores buscarem a devida
indenização pela impossibilidade de aperfeiçoamento do negócio e concluiu
que “(...) é improcedente também o pedido de imissão na posse, pois,
embora tenha sido firmado o contrato, o não pagamento, ainda que em
razão dos atos praticados pelo requerido (não apresentação das certidões
necessárias), inviabilizou a concretização do negócio, mantendo-se o
proprietário na posse do imóvel” (fl. 1078).
Por outro lado, em vista do desfazimento do
negócio, injustificada a manutenção da averbação de indisponibilidade do
bem em sua matrícula, não se podendo olvidar que os valores
eventualmente depositados pelos autores serão por eles levantados
conforme determinado na parte dispositiva da sentença.
Ademais, em vista do desfazimento do negócio,
descabida também a pretendida incidência de multa contratual pela não
entrega do imóvel.
Importa salientar que já determinada a incidência
de multa pelo não cumprimento do contrato por culpa do réu, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a imposição de nova penalidade por inadimplemento configuraria “bis in
idem”.
No que diz respeito à multa diária prevista na
cláusula 2.3, aliás, importa salientar que viável a adoção, como termo final
de incidência, do prazo previsto na notificação judicial encaminhada pelo
réu para o pagamento do preço ajustado, porquanto a partir de seu
transcurso “in albis” o contrato seria considerado rescindido.
2 - O recurso do réu está em vias de ser
parcialmente provido.
Com efeito, respeitado o entendimento da digna
magistrada sentenciante, em vista do não acolhimento do pedido dos
autores no que tange à adjudicação compulsória, e reconhecendo-se a
rescisão do contrato firmado entre as partes, era o caso de se julgar
parcialmente procedente a pretensão do réu formulada em sede de
reconvenção.
Ademais, em razão da ausência de pedido de
desfazimento do negócio na ação intentada pelos autores, não era o caso
de se julgar parcialmente procedente a ação principal, porquanto
integralmente improcedente.
Todavia, não se vislumbra a ocorrência do
alegado julgamento “ultra petita”, na medida em que a declaração de
rescisão do contrato foi requerida em sede reconvencional pelo réu. E,
considerando-se o julgamento conjunto das ações de adjudicação
compulsória e imissão na posse, da medida cautelar inominada e da
reconvenção, não há que se falar em extrapolação dos limites dos pedidos
constantes dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar, entretanto, que, ainda que
declarada a rescisão do pacto, era mesmo de rigor o reconhecimento da
culpa do réu pela impossibilidade de seu aperfeiçoamento em razão da
configuração de práticas passíveis de declaração de fraude à execução.
Conforme já delineado anteriormente, a r.
sentença reconheceu que o réu foi o responsável pela não conclusão do
negócio, motivo pelo qual declarou-o rescindido desde 23 de dezembro de
2013, bem como condenou o requerido ao pagamento de multa nos termos
da cláusula 2.3 do contrato.
Logo, respeitado o inconformismo do réu, sob
qualquer ângulo analisado, não era o caso de se responsabilizar os autores
pela rescisão do contrato.
Assim, ainda que alterado o resultado dos
julgamentos da ação principal e da reconvenção, resta mantida a solução
determinada pela r. sentença.
3 - Em razão do parcial provimento do recurso
do réu reconvinte, de ser reconhecida a improcedência da ação de
adjudicação compulsória, bem como da medida cautelar, além da parcial
procedência da reconvenção.
Todavia, por ter o réu dado causa ao
ajuizamento da ação principal e da medida cautelar, de rigor a aplicação do
princípio da causalidade, devendo este arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios.
Do que restou demonstrado, o direito dos
autores à adjudicação do imóvel não restou viabilizado em vista do
reconhecimento da caracterização de práticas passíveis de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude à execução, motivo pelo qual estes não podem ser condenados a
arcar com as verbas de sucumbência.
4 - Em vista do exposto, arcará o réu com o
pagamento dos honorários de sucumbência em favor do patrono dos
autores no importe de 15% sobre o valor da condenação em relação à ação
principal e à medida cautelar inominada e, em relação à reconvenção, a
15% sobre o valor a ela atribuído, em consonância com o disposto no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Em razão do não provimento do recurso dos
autores em relação à ação de imissão na posse, majora-se a verba
arbitrada em seu desfavor de R$ 2.000,00 para R$ 2.800,00, de acordo
com o disposto no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Ritos.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
5 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do réu e nega-se provimento ao recurso dos autores.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator